Tribunal: TJSP
Processo: 2115233-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – Pedido de parcelamento do débito – Impossibilidade, nos termos do art. 916, § 7°, do CPC – Discordância da exequente, que não é obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do Código Civil) – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115233-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, é agravada
MARINALVA ALVES DE SOUZA LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115233-16.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.603 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115233-16.2020 – ITU.
Agravante: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo.
Agravada: Marinalva Alves de Souza Lucio.
Juíza: Karla Peregrino Sotilo.
Voto 24.603
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL Pedido de parcelamento do
débito Impossibilidade, nos termos do art. 916, §
7°, do CPC Discordância da exequente, que não é
obrigada a receber prestação diversa da que lhe é
devida (art. 313 do Código Civil)
Decisão
reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em cumprimento de sentença
movida pela agravante à agravada, deferiu pedido da devedora de depósito
das parcelas de R$1.000,00, devendo a primeira ser comprovada no prazo de
10 dias (fl. 123).
Afirma que a confissão de dívida, homologada em conciliação
promovida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não foi cumprida, restando
mais de 50 parcelas em aberto. Demais, inexiste qualquer previsão na lei de
que esteja obrigada a receber de forma diversa do combinado. Insiste que
houve adimplemento mínimo da devedora. Pede a antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115233-16.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.603 - (jga)
3
recursal para que seja expedido mandado de reintegração de posse em seu
favor.
Indeferido efeito suspensivo (fls. 130/131), veio resposta (fls.
137/145).

É o relatório.
2. Recurso fundado. Trata-se de cumprimento de sentença
homologatória de acordo realizado no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (fls. 28/29) (art. 515, III, do CPC) descumprido (fls.
09/12).
Citada (fl. 99), a executada requereu o parcelamento do débito
em 16 prestações no valor de R$ 1.000,00, sob alegação de que não possui
condições de pagar o total da dívida em uma única parcela (fls. 100/102) do
que deferido (fl. 123), mesmo diante da discordância da agravante (vide fls.
118/121).
De fato, o parágrafo sétimo do art. 916 do CPC é expresso no
sentido de não ser cabível a denominada moratória legal no cumprimento de
sentença.
Demais, não se pode obrigar a exequente que não é obrigada a
receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do Código Civil) ,
depois de todo o tempo despendido para a obtenção do título executivo
judicial, a esperar mais dezesseis meses para sua satisfação, como pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115233-16.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.603 - (jga)
4
executada.
Dessa forma, inda que possível haja transação entre as partes no
cumprimento de sentença, à vista da discordância da agravante, impossível se
mantenha a decisão agravada.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.

Vicentini Barroso